Tribunal: TJMT
Processo: 1009482-40.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009482-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Temporária, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (IMPETRANTE), MAYKON BASTOS SILVA - CPF: 052.208.611-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO VILELA ALENCAR (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIKY XIMENES ALVES - CPF: 061.741.951-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), SUESLER DENIS DIAS KRESMARUCK - CPF: 038.392.540-19 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 080.054.561-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA
PARA GARANTIR A INVESTIGAÇÃO POLICIAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
–
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E IDENTIFICAÇÃO DOS COAUTORES
– AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – JUÍZO DE PROBABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM DENEGADA.

Presentes os requisitos legais e explicitado pelo magistrado as circunstâncias de fato e de direito que o levaram à conclusão de que a prisão temporária se faz necessária para a elucidação dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, inviável a cassação do decreto prisional, especialmente se existem indícios suficientes da participação do paciente na prática delitiva.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, quando evidenciada a imprescindibilidade da custódia para assegurar a coleta de provas durante a investigação e viabilizar a identificação de outros possíveis integrantes da associação criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Suesler Denis Dias Kresmaruck
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Consoante relatado na decisão de Id. 89378476:

“
(...) Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Suesler Denis Dias Kresmaruck, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

O impetrante relata que foi decretada a prisão temporária do paciente pela prática, em tese, dos crimes tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), e que o mandado de prisão foi cumprido no dia 11.5.2021.

Em síntese, afirma que não há provas robustas acerca dos fatos imputados ao insurgente, sobretudo porque os diálogos apontados pelo delegado de polícia para justificar a medida constritiva denotam somente conversas entre amigos que “coincidentemente são usuários”, mostrando-se insuficientes para “render a pecha de traficante ou que esteja associado ao tráfico de alguma forma”, pois não houve a prática de nenhum dos verbos nucleares do art. 33 da Lei de Drogas.

Ressalta que o favorecido é primário, de bons antecedentes, possui emprego lícito, endereço fixo e família constituída na cidade de Confresa/MT, motivo pelo qual conclui que a sua soltura não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Reforça que o paciente não integra organização criminosa e que os elementos apontados no relatório policial para tentar denegrir a sua conduta são genéricos e sem embasamento empírico, configurando-se, portanto, meras presunções desprovidas de provas, insuficientes para fundamentar a manutenção da custódia cautelar.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão temporária do beneficiário, ou, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 89193479).

Juntou documentos (Id. 89193493 a Id. 89193495 e Id. 89193499, Id. 89203951 a Id. 89203953).”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 89378476).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 89870969).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade
do
writ
, em razão do esvaziamento do seu objeto, haja vista a prolação de nova decisão
(Id. 90286966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a concessão da liberdade de
Suesler Denis Dias Kresmaruck
, preso cautelarmente desde o dia
11.5.2021,
pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inicialmente, conquanto a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela prejudicialidade do
writ,
em decorrência da existência de novo título judicial, verifico que a autoridade apontada coatora apenas prorrogou a prisão temporária anteriormente decretada, reforçando os fundamentos já delineados na primeira oportunidade, motivo pelo qual não houve esvaziamento das razões que justificaram a impetração, de modo que o presente
habeas corpus
deve ser analisado em profundidade meritória.

Em síntese, o autor da prefacial sustenta que as hipóteses autorizadoras da prisão temporária não subsistem no caso e que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX da CF/88. Diz ainda que não há elementos concretos que indicam que o paciente é traficante de drogas e que é perfeitamente cabível à hipótese a aplicação de medidas cautelares diversas, especialmente diante dos bons predicados ostentados pelo favorecido.

A respeito da prisão temporária, nos termos da Lei n. 7.960/89, somente poderá ser decretada pelo juiz no curso do inquérito policial, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, nas seguintes hipóteses:

“
Art. 1º Caberá prisão temporária:

I -
quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III -
quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

(...)

n)
tráfico de drogas
”

No caso em apreço, depreende-se das informações trazidas à impetração que a autoridade policial representou pela prisão temporária do favorecido, haja vista a existência de indícios suficientes da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, aliada à imprescindibilidade da medida extrema para a investigação.

Infere-se do relatório policial acostado no Id. 89193493 que, a partir dos dados colhidos com autorização judicial dos aparelhos celulares dos suspeitos Bruno Henriky Ximenes Alves e Matheus Alves de Oliveira – presos em flagrante delito no dia 29.10.2020, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação – a Polícia Civil identificou a existência de uma associação criminosa especializada na logística de transporte de entorpecentes dentro do Estado de Mato Grosso.

Segundo as informações apuradas inicialmente, “
a associação formada por BRUNO HENRIKY XIMENES ALVES, MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA, SUESLER DENIS DIAS KREMARUCK, MAYKON BASTOS SILVA e CESAR AUGUSTO VILELA ALENCAR, é especializada em transportar entorpecentes por meio de transportadoras de cargas, realizando toda logística de transporte de drogas de Barra do Garças-MT até a cidade de Confresa-MT onde é distribuída
”.

A autoridade policial aponta que o paciente era responsável pela distribuição do entorpecente na cidade de Confresa/MT, pois a “
associação necessitava de integrantes responsáveis por distribuir a droga pela cidade, essas pessoas fazem o chamado tráfico formiguinha onde estão sempre entregando drogas, na maioria das vezes na modalidade delivery
”.

O relatório policial destaca a existência de um diálogo entre o insurgente e o investigado Bruno Henrique Ximenes Alves, por meio do aplicativo
WhatsApp
, em que fica evidenciada a parceria entre ambos naquilo que eles chamam de “
corre
”, ou seja, na venda de drogas.

Destaca ademais a existência de “
denúncia anônima feita pelo número 197, em que o denunciante afirma que no pátio do Posto Araúna, dois funcionários de transportadoras estariam distribuindo entorpecentes para usuários e caminhoneiros, o denunciante menciona ainda os nomes de SUESLER KRESMARUCK e MAIKON
”.

Além disso, a autoridade policial explicita o
modus operandi
empregado pela referida associação criminosa: o fornecedor envia o entorpecente dentro de pacotes, postados em forma de encomenda, na cidade de Barra do Garças/MT, utilizando-se de transportadoras de cargas, os quais são endereçados a
laranjas,
encomendas que são recebidas na cidade de Confresa/MT pelo investigado Bruno Henrique Ximenes Alves.

Afirma que a logística dos investigados é bem elaborada e executada, tanto que somente foi possível à Polícia Civil tomar conhecimento do esquema por meio de dados colhidos no aparelho celular de um dos suspeitos.

Ressalta que “
é latente a possibilidade que os envolvidos continuem atuando em nossa cidade, seja pela denúncia anônima citada, seja pelo fato de SUESLER e MAIKON laborarem em transportadoras, facilitando, ainda mais, a logística criminosa
”.

Diante desse quadro fático, especialmente pelo
modus operandi
empregado pela associação criminosa em questão, o delegado de polícia que preside os trabalhos investigativos representou pela prisão temporária dos suspeitos, dentre eles o ora paciente, bem como pela busca domiciliar e a quebra do sigilo dos dados dos aparelhos telefônicos dos investigados.

Nesse contexto, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão temporária do paciente, pelo prazo de 30 dias, e, posteriormente, prorrogou a custódia pelo mesmo período, ante a presença de indícios suficientes da autoria, e para “
permitir o avanço das investigações, já que presos ficariam impedidos de se articular no sentido de dificultar o trabalho policial, especialmente pela necessidade de se identificar outros integrantes desta associação
” (
Id.

89193494
).

Do exame atento da decisão impugnada, verifico que o
juízo
a quo
declinou satisfatoriamente os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente no que tange à necessidade da medida para a desarticulação da associação criminosa supostamente integrada pelo paciente.

Lado outro, embora o impetrante afirme que não há provas de que o favorecido esteja efetivamente praticando a traficância de drogas, impera consignar que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão sobejamente demonstrados nos autos, sobretudo das conversas extraídas do aplicativo
WhatsApp
, pontualmente registradas nos relatórios policiais de Id.
89193493, pp. 4-13 e Id. 89193493, pp. 17-54.

Desse modo, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão temporária do paciente – imprescindibilidade para a investigação do inquérito policial e indícios de autoria dos delitos –, não se reconhece constrangimento ilegal.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas, sobretudo por se tratar de prisão temporária, cujo escopo é assegurar a coleta de provas durante a investigação.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021